Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719175-71.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO ALVES MACHADO D E S P A C H O Diante dos documentos acostados aos autos, sob alegação de somente terem sido conhecidos em 16.04.2024 e interferirem no julgamento da lide, intime-se a parte agravada para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora